Tribunal: TJMT
Processo: 1053311-16.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053311-16.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA - CPF: 077.397.461-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), HENDREW FELIPE ARAUJO DA SILVA - CPF: 077.397.501-23 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ORALDES DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 001.476.731-78 (ASSISTENTE), RUBSNEI BUENO GALVARRO - CPF: 691.558.281-91 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA - CPF: 077.397.461-00 (APELANTE), HENDREW FELIPE ARAUJO DA SILVA - CPF: 077.397.501-23 (APELANTE), ADRIANA LEMES DE ARAUJO SANTOS - CPF: 979.040.401-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1053311-16.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA, HENDREW FELIPE ARAUJO DA SILVA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente público pela morte de detento sob sua custódia, ocorrida no interior da Penitenciária Central do Estado – PCE.

A sentença originária condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 aos filhos da vítima, bem como à pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo para cada autor, até completarem 25 anos de idade.

O agravante alegou culpa exclusiva da vítima por suposta overdose voluntária, sustentando a inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é civilmente responsável pela morte de detento ocorrida sob sua custódia, alegadamente por overdose de entorpecente; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional e enseja redução.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob sua custódia é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a omissão estatal no dever de guarda, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da jurisprudência fixada no Tema 592/STF.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo nos autos, tampouco há comprovação de que o evento danoso decorreu de fato imprevisível ou inevitável, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva do Estado.

O quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) mostra-se compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores e respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

A omissão estatal no dever de guarda e fiscalização, inclusive quanto à entrada e consumo de entorpecentes em unidades prisionais, configura falha no dever de vigilância e enseja o dever de indenizar.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 592 da Repercussão Geral;

TJ-GO, Apelação / Remessa Necessária nº 5120555-10.2022.8.09.0051, Rel. Des.ª Amélia Martins de Araújo, j. 21.05.2024;

TJ-DF, Apelação Cível nº 0700818-50.2021.8.07.0018, Rel. Des.ª Fátima Rafael, j. 06.10.2022;

TJMT, N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.02.2025;

TJMT, N.U 1053856-52.2020.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1053311-16.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA, HENDREW FELIPE ARAUJO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 268990260) contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1053311-16.2019.8.11.0041 da 4.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detento custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, condenando-o ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, aos autores Antoniel Henrique Araújo da Silva e Hendrew Felipe Araújo da Silva, bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo para cada autor, desde o falecimento do genitor até que completem 25 anos de idade (id. 189042221).

A parte agravante sustenta que não há responsabilidade do Estado, alegando que a morte decorreu de overdose voluntária de entorpecentes, o que configuraria culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal. Requereu, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao id. 279067870, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1053311-16.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA, HENDREW FELIPE ARAUJO DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1053311-16.2019.8.11.0041, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do genitor dos autores, enquanto este se encontrava sob custódia na Penitenciária Central do Estado – PCE.

Na origem, os autores Antoniel Henrique Araújo da Silva e Hendrew Felipe Araújo da Silva ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais, em razão do falecimento do pai no interior da unidade prisional, pleiteando a condenação do Estado à reparação correspondente.

A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, a ser paga desde a data do óbito até que completem 25 anos de idade.

O Estado interpôs apelação, alegando ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, sustentando que a morte teria decorrido de overdose voluntária por uso de substância entorpecente, hipótese que afastaria sua responsabilidade. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A decisão monocrática agravada manteve a condenação, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado, diante da omissão no dever de vigilância e proteção dos detentos sob sua custódia.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois teria desconsiderado elementos constantes nos autos que, segundo alega, afastam a responsabilidade civil do ente público.

Argumenta que, o laudo do Instituto Médico Legal concluiu pela
causa mortis
como sendo asfixia mecânica, mas sem indícios de esganadura ou estrangulamento, sendo compatível com sufocação acidental decorrente de overdose por uso voluntário de drogas, conforme ficha de triagem que indica que o falecido era usuário de entorpecentes.

Afirma, ainda, que, não há provas de ação de terceiros ou omissão dos agentes estatais, tampouco evidências de negligência na custódia do detento, e que, portanto, estaria ausente o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva. De forma subsidiária, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional à realidade do caso concreto e capaz de ensejar enriquecimento sem causa.

A alegação de ausência de dano moral em razão da morte de detento por overdose voluntária não se sustenta diante do dever objetivo de custódia que recai sobre o Estado.

No caso, a causa da morte foi atestada como asfixia mecânica com sufocação direta no Presídio Pascoal Ramos em Cuiabá-MT (certidão de óbito – id. 189041730 – Pág. 1).

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, que a morte tenha ocorrido por overdose e que o uso da substância tenha sido voluntário, ainda assim caberia ao Estado o dever de zelar pela integridade física e psíquica dos custodiados. Isso inclui a obrigação de fiscalizar rigorosamente a entrada de materiais ilícitos no sistema prisional e adotar medidas efetivas para prevenir seu consumo no interior das unidades.

Nesse sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OVERDOSE DE COCAÍNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. DANOS MATERIAIS. PENSÃO. MULTA. ATUALIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Considerando a conduta omissiva do Estado de Goiás, ao não adotar as medidas necessárias à preservação da segurança do preso que estava sob sua custódia e guarda, permitindo a entrada de entorpecente (cocaína) no estabelecimento prisional, não pairam dúvidas acerca do dever do Estado em indenizar a autora/apelada, companheira da vítima, pois, restaram comprovados a lesão, o dano e o nexo de causalidade, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de culpa ou dolo, ainda que o óbito seja por suicídio. Precedentes: Temas 365/STF e 592/STF.
II. (...) VIII. O dano moral na espécie é in reipsa, sendo que a fixação do quantum da indenização deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a minoração para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, adequado para a hipótese em apreço. IX. Mesmo com a reforma parcial do édito sentencial, deve ser mantida a sucumbência recíproca dos litigantes, todavia, por se tratar de sentença ilíquida, a verba honorária será arbitrada por ocasião da liquidação da sentença, consoante o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. X. Descabidos os honorários recursais, em razão do parcial provimento do recurso apelatório. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5120555-10.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21-5-2024) Destaquei.

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO POR OVERDOSE DE SUBSTÂNCIA QUÍMIC
A. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENTORPECENTES NO PRESÍDIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DO USO PELOS CUSTODIADOS
.
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR
. PENSÃO DEVIDA AOS FILHOS MENORES E À VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A responsabilidade civil do Estado em razão de custódia de detento teve tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 592), no sentido de que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art . 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
2. O Estado responde objetivamente, na posição de garante (art. 37, § 6º, da CF), pelos danos infligidos aos que se acham sob sua custódia, ainda que não derivem direta e imediatamente da atuação positiva, comissiva de algum agente estatal. 3.
A conduta omissiva do Estado, suficiente para lhe imputar a responsabilidade indenizatória pelo evento danoso, decorre do dever de custódia, que inclui a obrigação de fiscalizar para que substâncias ilícitas não adentrem no estabelecimento prisional, bem como fiscalizar e impedir o seu uso pelos custodiados.
4.
No caso concreto, se o Distrito Federal tivesse cumprido o seu dever legal de resguardar a integridade física do detento, o evento danoso morte por overdose não teria ocorrido
. 5. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que a recebe. 6. O valor de pensão em caso de morte de pai e esposo deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo, e perdurará até os 25 anos de idade dos filhos (época em que usualmente adquirem independência financeira) e, em relação à viúva, até a data em que o falecido detento completaria 73,1 anos (expectativa de vida de um homem apurada pelo IBGE) . 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.

(TJ-DF 07008185020218070018 1627304, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 6/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) Destaquei.

Ressalte-se que, o detento estava sob custódia estatal, e a Constituição Federal, no art. 5º, XLIX, assegura ao preso o respeito à integridade física e moral, incumbindo ao Estado o dever de proteção plena. A omissão na guarda caracteriza culpa
in vigilando
.

Não havendo comprovação de causa impeditiva da atuação estatal protetiva, o nexo causal entre a omissão e o dano está configurado. Assim, permanece a obrigação de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 40.000,00), verifica-se que está em conformidade com a jurisprudência dominante, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.
O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".

(N.U 0001329-32.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/2/2025, Publicado no DJE 20/2/2025) Destaquei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO
. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob custódia é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo.”; “2
. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto
.”; 3. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, DJe 30.06.2022.

(N.U 1053856-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) Destaquei.

Assim, diante da caracterização da omissão estatal no dever de assegurar a integridade do custodiado, bem como da ausência de causa excludente de responsabilidade, subsiste o dever de indenizar.

A fixação do montante indenizatório, por sua vez, revela-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência dominante.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.021, §1º, do CPC,
nego provimento ao Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025